Tribunal: TJES
Processo: 5010516-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010516-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A.
RECORRIDO: MARIA BENEDITA ALVES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DA LIDE (1).
A AUTORA REALIZOU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ ACREDITANDO SE TRATAR DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB O SEU BENEFÍCIO DO INSS NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS). NO ENTANTO, FOI SURPREENDIDA AO DESCOBRIR QUE A RÉ CONTRATOU UMA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO QUE SE UTILIZA DA RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC) CUJAS CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO DIFEREM DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. SENTINDO-SE LESADA E VÍTIMA DE UMA FRAUDE, DECIDIU INGRESSAR NA JUSTIÇA PARA PLEITEAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS O MONTANTE DE R$ 14.180,00 (CATORZE MIL CENTO E OITENTA REAIS).
(2). ANTÍTESE
A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1 - PRELIMINAR) DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO; (2 - PRELIMINAR) DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA; (3) A AUTORA REQUEREU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ATRAVÉS DE UMA PROPOSTA EXCLUSIVA; (4) NÃO HÁ DÚVIDAS QUANTO À NATUREZA DO OBJETO DO CONTRATO; (5) FORAM REALIZADOS SAQUES COM O CARTÃO, O QUE JUSTIFICA OS DESCONTOS REALIZADOS A PARTIR DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL; (6) NÃO HÁ NENHUMA ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO; (7) NÃO HÁ VALORES A SEREM DEVOLVIDOS; (8) NÃO HÁ DANO MORAL INDENIZÁVEL. POR FIM, PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DA AUTORA.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante ao exposto, julgo procedente o pedido via de consequência declaro inexistente imputado à requerente, determino a restituição de R$ 4.180,00 corrigidos a partir dos efetivos descontos, bem como condeno o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais corrigidos a partir desta data. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”
.
(4). RECURSO DA RÉ.
DEFENDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E O PROVIMENTO DO RECURSO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6)

MÉRITO.

MERECE REFORMA PARCIAL A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE NÃO TINHA TOTAL DISCERNIMENTO DO QUE SE TRATAVA
.
O RECORRENTE APRESENTOU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA, NA MODALIDADE FÍSICA. APÓS ANÁLISE, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O RECORRENTE TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO FÍSICA E AINDA QUE TAL MODALIDADE NÃO SE CONFIGURA COMO ILÍCITA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO.
O QUE ENTENDO PRESENTE É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
,
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A REQUERENTE, TEVE A CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS PELA AUTORA, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS VALORES DESCONTADOS DOS CONSUMIDORES, ESTARIAM ATRELADOS A UMA CONDIÇÃO NÃO PLEITEADA PELA RÉ, LEIA-SE: CONCESSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SUJEITANDO, PORTANTO, O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NO CASO EM TELA ESTAMOS DIANTE DE UMA SENHORA IDOSA APOSENTADA DO INSS QUE RECEBE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) MENSAIS E DEMONSTROU INTERESSE EM CONTRAIR O EMPRÉSTIMO NA FORMA CONSIGNADA. NESTA TOADA, MESMO QUE A AUTORA TENHA ASSINADO O CONTRATO, O PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ NÃO FORAM OBSERVADOS POR PARTE DA RÉ QUANDO ESTA SE OMITE EM DIZER QUE TAL MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO É MAIS COMPLEXA E DESNECESSÁRIA PARA OS INTERESSES DA AUTORA, O QUE ULTRAPASSA, CONSEQUENTEMENTE, OS LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ADEMAIS, TAIS CLÁUSULAS NEGOCIAIS, APESAR DE LEGAIS E LEGITIMAMENTE CONTRATADAS, NÃO ATENDEM AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR DA FORMA MAIS EQUILIBRADA E EFETIVA PELOS MESMOS MOTIVOS JÁ EXPOSTOS, OBJETO QUE MOTIVOU ESTA LIDE. A LEI Nº 14.509/2022, EMBORA NÃO DIRETAMENTE APLICADA AO CASO, MAS QUE POSITIVA OS PRINCÍPIOS JÁ APLICÁVEIS EM JULGAMENTOS ANTERIORES, PRESSUPÕE A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADAS PELOS CONSUMIDORES, GARANTINDO QUE ESSAS OPERAÇÕES SEJAM REALIZADAS DE FORMA TRANSPARENTE E COM O CONSENTIMENTO DO CLIENTE. CASO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA REALIZADO O EMPRÉSTIMO SEM A SOLICITAÇÃO OU O CONSENTIMENTO DA AUTORA, (O QUE RESTA APARENTE NA PRESENTE LIDE) PODERÁ SER CARACTERIZADA UMA PRÁTICA ABUSIVA, EM DESRESPEITO ÀS NORMAS LEGAIS. NESSE CONTEXTO, A AUTORA TERÁ DIREITO A SER RESSARCIDA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. TAIS DANOS MATERIAIS REFEREM-SE AOS PREJUÍZOS FINANCEIROS EFETIVAMENTE SOFRIDOS PELA AUTORA EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ISSO INCLUI O REEMBOLSO DAS PARCELAS JÁ PAGAS, BEM COMO A EVENTUAL RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE TENHAM SIDO DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. POR OUTRO LADO, NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO RÉ TER AGIDO COM O INTUITO DE ENGANAR A AUTORA PREMEDITADAMENTE, E NESTE PONTO, SEQUER É POSSIVEL PRESUMIR A EXISTÊNCIA DE DANOS À PERSONALIDADE DA REQUERENTE, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MAS APENAS A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E NO VALOR DE R$ 4.180,00 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS) CORRIGIDOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, COMO CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
(7). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDOS OS DANOS MATERIAIS ASSIM COMO OS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Restou claro que o banco recorrente, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado, celebrou contrato de cartão de crédito lançando o débito diretamente na fatura, o que por sua vez gerou uma enorme vantagem ao fornecedor, vez que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Não há dúvidas de que a prática do banco é abusiva, visto que a contratação nesta modalidade é completamente desproporcional, além de tornar o empréstimo impagável em razão do consumidor ser enganado com um desconto em valor fixo no contracheque, enquanto a dívida do cartão de crédito cresce geometricamente.

Além disso, a alegação de que existe uma assinatura no contrato, não significa dizer que a questão foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação.

Com relação ao dano moral, segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Sendo assim, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.